Tribunal: CARF
Processo: 10880.720708/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720708/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.981 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INDAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silvei Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-48.591 (e-fls.
104 a 106), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720708/2011-37
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720708/2011-37

Recife/PE, que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DRJ. FALTA DE COMPETÊNCIA.
A apreciação de pedido de retificação de PER/DCOMP não está na esfera de
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Recife (PE) e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 08903.62799.061006.1.1.01-7359,
transmitido em 06/10/2006, através do qual foi efetivada a compensação de débito do
contribuinte acima identificado com suposto crédito, referente ao 3o trimestre de 2006,
indicado como sendo correspondente a ressarcimento de IPI, no valor original de R$
53.835,28.
A DERAT/São Paulo, através de despacho decisório eletrônico (fl. 16)1, emitido em
01/11/2010, apesar de ter reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado,
homologou apenas em parte a compensação declarada, haja vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar a totalidade dos débitos informados pelo
sujeito passivo.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 02/03) aduzindo, em síntese, que o crédito que possuía era superior
ao requerido, razão pela qual necessário se faria efetuar a retificação do pedido original,
por meio da apresentação de PER/DCOMP retificador.
Cientificada da decisão da DRJ em 29/04/2016, conforme Termo de fl. 114, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 30/05/2016, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720708/2011-37

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, e
dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formulado, transmitido em 06/10/2006 (fl.
25-101), visando o aproveitamento de crédito de IPI relativo ao 3o trimestre de 2006, no valor de
R$ 53.835,28.
Em 01/11/2010, mediante Despacho Decisório de fl. 16, a PER/DCOMP no
08903.62799.061006.1.1.01-7359, objeto deste processo, não foi homologada nos seguintes
termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 53.835,28
- Valor do crédito reconhecido: R$ 53.835,28
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
21857.15754.230507.1.7.01-4612
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
20985.20638.261006.1.3.01-8179
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
08903.62799.061006.1.1.01-7359
(grifou-se)
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade que o crédito a que faz
jus é superior ao requerido, razão pela qual seria necessário efetuar a retificação do pedido
original, por meio da apresentação de PER/DCOMP retificador.
A DRJ, em resumo, não conheceu da manifestação de inconformidade tendo em
vista entender ser incabível, neste momento processual, o pedido de retificação de PER/DCOMP.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega que não há que se falar em
inexistência de litígio já que houve resistência por parte do contribuinte, tornando a matéria
controversa, na forma do art. 17, do PAF, devendo a manifestação de inconformidade ser
analisada. Sobre o pedido de retificação da PER/DCOMP, aduz que a Receita Federal possui
todos os dados e documentos probatórios quanto ao saldo de crédito do contribuinte, face às
obrigações acessórias, tendo, portanto, base para analisar o pleito e deferi-lo na íntegra.
Vejamos:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720708/2011-37

Da análise do despacho decisório de fl. 16 é claro que o crédito requerido pelo
contribuinte foi integralmente deferido, gerando, no entanto, homologação parcial das DCOMPS
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, tendo em vista que o crédito informado não era
suficiente para compensar todos os débitos informados.
A Contribuinte, por outro lado, informa que possui um crédito maior (R$
77.720,29) do que aquele que foi solicitado no PER (53.835,28) e diz que este deveria ser
retificado, possuindo a Receita Federal, tendo em vista os dados a ela disponíveis, avaliar o
crédito realmente existe e homologar integralmente as compensações. Ressalta-se que a
Contribuinte não traz aos autos nenhum elemento que comprove seu equívoco.
Sobre a possibilidade de retificação de PER/DCOMP no curso do processo
administrativo, entendo, em regra, que não cabe ao CARF, nem mesmo à DRJ, avaliar tais
solicitações, tendo em vista a existência de procedimento próprio para tal, devendo ser efetivado,
inclusive, antes do despacho decisório, razão pela qual tais requerimentos escapam à
competência do contencioso tributário.
O procedimento para se buscar eventuais retificações ao pedido de
ressarcimento/compensação, na época da transmissão da PER/DCOMP analisada, era o previsto
nos artigos 43, 56 e 57, todos da IN no 600/2005, literis:
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá ao
titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como sua
compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do ressarcimento ou da compensação,
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento que apurou referidos
créditos.
(...)
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Nesse sentido, destaco o acórdão no 3001-000.942, de Relatoria do Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, publicado em 22/10/2009, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720708/2011-37

Data do fato gerador: 15/03/2005
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
(grifou-se)
No mesmo sentido, o acórdão no 3003-000.177, de Relatoria do Conselheiro
Marcos Antônio Borges, publicado em 05/04/2019, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PER/DCOMP
A retificação e cancelamento de PER/DCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.
(grifou-se)
Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um
erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo contribuinte, tal regra
pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da celeridade e da economia processual,
princípios perseguidos pelo contencioso fiscal dentro de uma Administração Pública Fiscal
eficiente (art. 37, da CF), o que também encontra permissivo no Parecer Normativo Cosit no
8/2014. Esse flexibilização, em nome da verdade material, já foi objeto de recente análise por
este Colegiado no acórdão no 3402-007.534, de Relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, publicado em 19/08/2020, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de PER/DCOMP
pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo fiscal, de modo a
averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de modo a
permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, nos
moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720708/2011-37

Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos. Frise-se que o Contribuinte
não apresenta nenhum elemento probatório que justifique o seu equívoco quanto a eventual
existência de crédito a maior.
Com efeito, verifica-se que não há nos autos litígio a compor já que o crédito
requerido pela Contribuinte foi integralmente acatado pela DRF, como visto no despacho
decisório, sendo certo que eventual saldo credor deverá ser pleiteado pelo sujeito passivo de
acordo com procedimento próprio acima referenciado, e não no bojo deste processo
administrativo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital